Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705178-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILCK BATISTA LEANDRO APELADO: GLEICIANE JACOME FERNANDES D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por WILCK BATISTA LEANDRO contra GLEICIANE JACOME FERNANDES em face de Sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília. A Apelada GLEICIANE JACOME FERNANDES requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Em Contrarrazões à Apelação (ID 13265290), a Apelada suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Ante o exposto, intime-se a Apelada GLEICIANE JACOME FERNANDES para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Como também, intime-se o Apelante WILCK BATISTA LEANDRO, no prazo de 5 (cinco) dias, a se manifestar acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 14:47:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador